Tribunal: STF
Processo: RE 85102
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
Mútuo. Taxa remuneratória de serviços. 
É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que, desde o advento da Lei 4595/64, os percentuais de juros, descontos, comissões, taxas remuneratórias de serviços e outras modalidades de remuneração de operações e serviços dos estabelecimentos bancários e financeiros não estão sujeitos aos limites fixados pela Lei da Usura (Decreto 22626/33). Recurso extraordinário conhecido e provido.